Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), LUCIENE GOMES - CPF: 460.221.201-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ENEAS PAES DE ARRUDA - CPF: 045.962.261-72 (EMBARGANTE), KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA - CPF: 830.194.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que declarou a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, reconhecendo seu caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) existência de erro material ao abordar proventos de aposentadoria; (ii) ocorrência de julgamento extra petita por extrapolação do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão limitou-se a declarar a impenhorabilidade dos valores conforme o art. 833, IV, do CPC.

4.

A menção aos proventos de aposentadoria constitui fundamentação de reforço, sem extrapolação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Inconformismo com o mérito não justifica embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento
para declarar a
impenhorabilidade da quantia equivalente a 40 salários mínimos
reconhecendo que referida quantia constitui verba de natureza alimentar e, portanto, insuscetível de constrição.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
erro material
e em
julgamento extra petita
, ao analisar e decidir matéria diversa daquela posta no recurso.

Sustenta que o objeto do Agravo de Instrumento limitava-se ao pedido de
reconhecimento da impossibilidade de bloqueio e penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos
. Todavia, o acórdão, ao prover o recurso, teria extrapolado esses limites, pois passou a tratar da
penhora de percentual de proventos de aposentadoria
, tema que não foi objeto do pedido inicial, violando, assim, o princípio da congruência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, no caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material, ao fundamentar a decisão na impossibilidade de penhora de proventos de aposentadoria, quando o pedido no Agravo de Instrumento seria restrito à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a ocorrência de vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Com efeito, o acórdão embargado
deu provimento
ao Agravo de Instrumento exatamente para declarar a
impenhorabilidade de valores equivalentes a 40 salários mínimos
, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, observando a natureza alimentar da verba e a dignidade do devedor.

Isso porque, verifica-se que o embargado é aposentado por invalidez. A menção à impossibilidade de penhora de proventos de aposentadoria, constante da fundamentação, apenas reforçou o entendimento de que valores de natureza alimentar merecem proteção especial,
não havendo extrapolação dos limites da lide
, mas sim uma
fundamentação de apoio
compatível com o pedido formulado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025